Tribunal: STF
Processo: ARE 682742
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 176/2008. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011, e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/11/2010, e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 22/10/2010. 



    3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Cabe Agravo Regimental, no prazo de 5 (cinco) dias, contra a decisão monocrática proferida em Apelação Cível, nos termos dos artigos 557, § 1º, do CPC e 364 do regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás; 



    2. Ante a ausência de fatos novos no Agravo Regimental, impõe-se a manutenção da decisão Agravada, eis que não se justifica retratação prevista pelo § 1º do artigo 557 do CPC; 



    3. Se a pretensão recursal compreende matéria não submetida ao primeiro grau de jurisdição e, ainda, objetiva a reforma da sentença em pontos contrários ao entendimento da jurisprudência dominante deste Tribunal, correta é a decisão monocrática do Relator que conhece parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nega-lhe seguimento na forma prevista no caput do artigo 557 do CPC. 



    Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão mantida. 



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.